Tribunal: TJPA
Processo: 0136138-21.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136138-21.2016.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: JACQUELINE DO SOCORRO DE LA ROCQUE SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0136138-21.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA.

APELANTE: LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL –
OAB/PA 13.179

APELADO: JACQUELINE DO SOCORRO DE LA ROCQUE SOARES

ADVOGADO: CAROLINA EVANGELISTA DA ROCHA E LIMA – OAB/PA 21.020

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL INCLUSIVE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.
a incorporadora é parte passiva legítima para responder pela devolução da comissão.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA e

LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA, objetivando a reforma da sentença de id.

5783188, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Consta de peça inicial (Id. 5783166 - Pág. 3) que a parte autora adquiriu em 30 de novembro de 2014 uma unidade habitacional no condomínio Torres Dumont e, em razão do atraso na entrega do imóvel, foi realizado o distrato, porém, as construtoras demandadas não efetuaram a devolução da taxa de corretagem, no valor de R4 13.162,18.

Motivo pelo qual pleiteou a restituição em dobro do valor pago, bem como, a condenação de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença (Id. 5783188), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para condenar as requeridas à devolução simples do valor referente a comissão de corretagem, além de condenar ambas as partes em 50% da sucumbência e honorários advocatícios fixados em 10% para cada uma das partes.

Irresignada, as construtoras demandadas apresentaram recurso de apelação no id. 5783189, onde alegam em apertada síntese, a ilegitimidade passiva da Berlim Incorporadora, tendo em vista que o serviço de mediação teria sido executado pela empresa Leal Moreira Imobiliária, bem como que a correção de corretagem é devida ainda que o contrato intermediado não tenha se efetivado.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 5783191, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A recorrente BERLIM INCORPORADORA LTDA sustenta a impossibilidade de figurar no polo passivo da demanda por não ter capacidade de entregar a unidade habitacional adquirida pelos recorridos, ressaltando ainda que as recorrentes se tratam de pessoas jurídicas distintas.

Contudo, observa-se que as referidas pessoas jurídicas pertencem ao mesmo grupo econômico e são consideradas como fornecedora do imóvel em questão, havendo responsabilidade solidaria entre elas.

No caso em tela, há evidente conexão entre o contrato celebrado entre adquirentes e alienantes, e o contrato acessório de corretagem, o que confere à requerida BERLIM INCORPORADORA LTDA capacidade para ser responsabilizada por eventual descumprimento de obrigações das vendedoras.

Lembre-se que os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor impõem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados aos consumidores.

E não é por diverso motivo que a construtora normalmente e desde há muito é responsabilizada pela devolução, em casos análogos, da comissão de corretagem que a ela pessoalmente não é paga, mas sim à imobiliária e/ou corretores.

A Corte Superior, acerca do tema e no regime dos representativos de controvérsia ( STJ: REsp n. 1.599.511/SP, 1.551.956/SP e 1.551.951, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016 ), decidiu a questão e assentou as teses, a primeira, justamente de que a incorporadora é parte passiva legítima para responder pela devolução da comissão, além da questão do prazo para exercício desta pretensão é de três anos e da validade da cláusula de transferência ao promitente comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóvel incorporado, desde que previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da corretagem.

Note-se ainda que o contrato de compra e venda do imóvel tenha sido firmado entre a autora e a BERLIM INCORPORADORA, a corretora “LEAL MOREIRA Ltda.”, que recebeu a comissão de corretagem, atua em parceria comercial com a vendedora do imóvel, de forma conjunta. É que os serviços prestados pela construtora, pela vendedora e corretora de imóveis estão todos interligados na mesma cadeia de fornecimento, em clara relação de parceria comercial.

Ademais, é notório que os serviços de assessoria e corretagem são feitos em contrato de parceria com o empreendedor, que disponibiliza stand de vendas para que terceira pessoa negocie e efetue as propostas de compra e venda, além dos serviços de assessoria documental. Tais serviços são feitos por contrato de prestação de serviços entre a empreendedora e a sociedade que disponibiliza os profissionais para prestarem tais serviços, e muitas vezes se trata até mesmo de um ramo especializado pertencente ao mesmo grupo societário da empreendedora ou construtora. Disso resulta que a remuneração desses profissionais vem sendo repassada aos compromissários compradores das unidades colocadas à venda.

No que tange a comissão de corretagem, tenho que o atraso na entrega do empreendimento enseja a resolução do contrato por culpa exclusiva da promitente vendedora, fazendo jus o promitente comprador à restituição integral dos valores pagos, inclusive da taxa de comissão de corretagem, conforme orienta a Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que, em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal" ( AgInt no AREsp 1.864.106/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2021). 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2047767 SP 2023/0011249-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023).

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023